Tribunal: TJDFT
Processo: 0742902-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0742902-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. Agravado (s): V.R. ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. com pedido de efeito suspensivo contra r. decisão interlocutória (ID 171040348) proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0701416-84.2023.8.07.0001, produção antecipada de provas, tendo como requerida V. R. ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., ora agravada, informando que houve anulação parcial da sentença proferida no processo no 0737302-18.2021.8.07.0001, julgado pela 9a Vara Cível de Brasília, pelo Tribunal de Justiça, inexistir conexão e não ser caso de nulidade da intimação para o oferecimento de réplica, tendo em vista que a parte autora é cadastrada no PJe, sendo desnecessária a intimação por intermédio de seu procurador via DJe, indeferindo pedido de restituição do prazo para oferecimento de réplica e rejeitando os embargos de declaração opostos. Da análise do processo referência, verifica-se que houve apreciação e julgamento da ação revisional no 0737302-18.2021.8.07.0001 envolvendo essas mesmas partes na lide pela 8a Turma Cível, conforme o Acórdão no 1635861, da Relatoria do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, com o seguinte teor: APELAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. REVISIONAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ÍNDICE. IGPM. IPCA. REDUÇÃO DO ALUGUEL. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECONVENÇÃO. DESPEJO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CONFIGURADA. 1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 3. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 5. A modificação unilateral do índice de correção monetária previsto em contrato para que seja aplicado o IPCA, eleito pela parte autora como mais adequado, poderia representar verdadeira imposição de moratória à locadora, medida que não é possível diante da ausência de previsão legal. 6. É possível a cumulação de pedidos que correspondam a procedimentos distintos, empregando-se o procedimento comum e observando-se as peculiaridades dos procedimentos especiais cumulados (CPC, art. 327, § 2o). 7. Não há incompatibilidade no processamento do despejo por falta de pagamento requerido em sede de reconvenção e da ação revisional ajuizada. 8. Inexistindo incompatibilidade entre os procedimentos, não há que se falar em inadequação da via eleita, nem em ausência de interesse processual. 9. Não se configuram os pressupostos da teoria da causa madura quando o processo precisa ser instruído em relação ao valor considerado incontroverso pelo devedor. 10. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1635861, 07373021820218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 26/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nota-se “prima facie” possível prevenção do órgão julgador e do Relator, conforme o previsto no Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para que o presente recurso seja redistribuído ao Excelentíssimo Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, da 8a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência, a um dos membros desse órgão judicial, fazendo-se a devida compensação. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator